Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. AVIAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. O ato administrativo deve ter como base um único parâmetro: a lei. Ao passo que o juiz de direito, na função jurisdicional típica, pode, até, negar vigência à lei, o mesmo agente, na função administrativa, é proibido de ignorá-la. Essa restrição à atividade administrativa - calcada no princípio da legalidade estrita - é fundamental para garantir que a administração sempre siga a regra fixa da lei, evitando a atuação arbitrária ou imprevisível.

2. Reputa-se legal a decisão do Conselho Especial Administrativo que nega provimento a recurso contra decisão da Corregedoria de Justiça que rejeitou recurso administrativo com base na Lei 6.015/1973, art. 202, o qual dispõe que contra a sentença proferida pelo Juiz de Registros Públicos em processo de dúvida registrária, o único recurso cabível é apelação.

3. Ordem denegada.